Tribunal: TJSP
Processo: 1004680-45.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato administrativo. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Contrato de empreitada por preço global com prazo inicial de 9 meses. Sucessivos aditamentos que prorrogaram a execução por mais 18 meses. Ausência de cláusula de reajuste que não impede o direito constitucional à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Intelecção do art. 37, XXI,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato administrativo. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Contrato de empreitada por preço global com prazo inicial de 9 meses. Sucessivos aditamentos que prorrogaram a execução por mais 18 meses. Ausência de cláusula de reajuste que não impede o direito constitucional à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Intelecção do art. 37, XXI, CF/88. Prova pericial que apurou ter havido efetiva desvalorização do contrato, sem reposição pelos aditamentos supervenientes. Necessidade de reposição das despesas indiretas na mesma proporção exarada no contrato primevo, no percentual de 5,23% para cada 9 meses de execução. Perda inflacionária que igualmente gerou desequilíbrio econômico. Atualização devida pelo índice INCC/FGV, uma vez a cada 12 meses, contados da assinatura da avença. Índice adequado ao acompanhamento da evolução dos preços de materiais, serviços e mão-de-obra mais relevantes para a construção civil. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.